Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025257-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ALMIR AUGUSTO PURCINELLI CAMPOS - CPF: 023.256.491-48 (AGRAVADO), V. P. D. C. C. - CPF: 059.407.571-89 (AGRAVADO), GISLANE GILDETE PURCINELLI CAMPOS - CPF: 071.957.358-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), ROSAN BARTOLOMEU DE CAMPOS - CPF: 274.996.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR AUGUSTO PURCINELLI CAMPOS - CPF: 023.256.491-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou antecipadamente a lide, por entender que a matéria era de baixa complexidade e suficientemente instruída, indeferindo a expedição de novo ofício requerida pela parte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e se seria necessária a expedição de novo ofício para complementação probatória.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante de provas suficientes e matéria de direito, decide antecipadamente o mérito, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade processual (art. 355, I, do CPC).

4. As diligências pretendidas pelo agravante já haviam sido determinadas e cumpridas pelo juízo de origem, revelando-se desnecessária a repetição do ato.

5. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois o simples manejo do recurso, ainda que improcedente, não caracteriza comportamento temerário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de baixa complexidade e as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa. Inviável a repetição de diligências já realizadas pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito 11a VARA CÍVEL DE BARRA DO CUIABÁ/MT, que, nos autos de
Ação de Indenização de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais - Processo n. 1027135-29.2021.8.11.0041,
proposta por
ALMIR AUGUSTO PURCINELLI CAMPOS e V. P. D. C. C.,
não deferiu na integralidade a produção de prova documental.

Em síntese, após defender o cabimento, demonstrar a tempestividade e o recolhimento de custas, o Agravante alega que é necessária a reforma da decisão, pois ela acarreta cerceamento de defesa, sendo necessária a expedição de novo ofício ao Banco Bradesco S/A.

Diz que “(...) As partes agravadas ajuizaram a ação de indenização de cobrança c/c reparação por danos morais em face da seguradora agravante alegando que são beneficiários da Previdência Privada do de cujus Sr. Rosan Bartolomeu de Campo, falecido em 05/08/2020, vítima de COVID-19”; que “(...) Citada, a seguradora agravante apresentou contestação (Id 69737241)”; que a Seguradora informou acerca dos produtos VGBL – PRIVATE e PROTEÇÃO FAMILIAR; que “(...) A seguradora informou que Produto VGBL - PRIVATE, havia o saldo bruto no importe de R$ 11.346,52, sendo que desse valor havia bloqueio por garantia no valor de R$ 988,10. Vejamos os contratos de empréstimos ativo (...) Já o Produto VGBL - PROTECAO FAMILIAR, apresentava saldo bruto de R$ 214.053,30, sendo que desse valor há o bloqueio por garantia no valor de R$ 29.500,00”.

Ressalta que “(...) em relação ao contrato de empréstimo vinculado ao plano supra, não foram repassados a seguradora informações referentes ao contrato em que este foi ofertado em garantia e com isso esclareceu que o Banco Bradesco deveria ser acionado por meio de ofício, para que apresente o saldo devedor do contrato de empréstimo vinculado ao Produto VGBL - PROTECAO FAMILIAR. No decorrer da instrução processual as partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir (Id 88882541), sendo que a seguradora agravante, conforme Id 89652066, requereu as seguintes provas documentais: “(...) Considerando o sigilo bancário existente, o que impossibilita que a Seguradora tenha acesso aos contratos bancários existentes em nome do “de cujus”, requer-se a este juízo que seja oficiado o Banco Bradesco, agência n. 2635, sediada na AV. CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, Bairro Bandeirantes (...)”.

Acrescenta que “(...) A decisão (Id 92709691) indeferiu o pedido e considerou que a requerida pode realizar as diligências necessárias dos documentos solicitados, assim a seguradora agravante opôs embargos de declaração (Id 93473995) aduzindo que se tratam de documentos sigilosos que estão em poder de terceiros, de forma que a simples expedição de ofício teria o condão de determinar judicialmente a apresentação de tal prova documental aos autos”; que “(...) Embora a decisão (Id 103635043) tenha acolhido os embargos de declaração determinando a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., a resposta do Banco restou inconsistente (Id 116088319), intimada a seguradora agravante requereu por nova expedição (Id 118044531) ao Banco Bradesco S.A., nos termos do manifestado em Id 89652066, para que informasse empréstimos e outros contratos firmados em nome do falecido, Sr. Rosan Bartolomeu de Campos, inscrito no CPF sob o n. 274.996.851-87, tendo em vista que a resposta ofertada pelo banco se referia a pessoa diversa (...)”. Desta forma, conforme Id 141360789, a decisão determinou a expedição de novo ofício ao Bano Bradesco S.A., porém novamente (Id 157235626) houve equívoco na resposta ao ofício, visto que foi repassado informação de terceiro, assim mais uma vez a seguradora requereu nova expedição de ofício (Id 158515071).

Assevera que em resposta foi informado que os contratos 12183338 e 350907788 não foram localizadas garantias vinculadas ao plano de previdência em questão.

Argumenta que a decisão agravada entendeu que ao caso cabe julgamento antecipado e intimou o MP para manifestação; em seguida foram interpostos embargos de declaração, sob alegação de necessidade de informação quanto aos empréstimos e outros contratos firmados entre o falecido, Sr. Rosan Bartolomeu de Campos e o Banco Bradesco S/A, mas estes foram rejeitados.

Alega que as informações são necessárias para comprovar os fatos desconstitutivos do direito da agravada.

Invoca o disposto no artigo 373, II, do CPC, e que o indeferimento configura cerceamento de defesa.

Requer preliminar seja atribuído efeito suspensivo, obstaculizando o julgamento antecipado da lide.

No mérito, pede o provimento do agravo “(...) reformar a decisão agravada de forma a deferir nova expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A para que informe a existência de eventuais empréstimos e outros contratos firmados em nome do falecido, Sr. Rosan Bartolomeu de Campos, inscrito no CPF sob o n. 274.996.851-87”.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando-se pelo não provimento do agravo, bem como por aplicação de multa por litigância de má-fé e também em razão do artigo 77, §2 do CPC, de maneira independente.

A Agravante interpôs Agravo Interno, em razão da decisão liminar.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram ofertadas, sendo pugnado o desprovimento e a aplicação de multa de 5% prevista no Artigo 134-A, §2 do Regimento Interno do TJMT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayeres Campos – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de
Ação de Indenização de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais - Processo n. 1027135-29.2021.8.11.0041,
proposta por
ALMIR AUGUSTO PURCINELLI CAMPOS e V. P. D. C. C.,
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

S/A
,
não deferiu na integralidade a produção de prova documental.

Considere-se o feito apto ao julgamento do agravo de instrumento, eis que o objeto do agravo interno é absorvido pela análise meritória.

Não merece reforma a decisão exarada pelo Juízo singular.

Não há falar em cerceamento de defesa, inclusive porque todos os pedidos de provas foram atendidos; e ainda assim a Agravante – não satisfeita com as respostas referentes aos ofícios – insiste em novos requerimentos.

A matéria deve observar o que dispõe a lei e princípios constitucionais, dentre eles os da efetividade, da celeridade, da tramitação em tempo razoável até o deslinde, à luz do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com essas considerações, inclusive diante da baixa complexidade da causa (ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta em face de falecimento do segurado); e também porque o feito se arrasta desde 2021, sendo suficientes as provas dos autos originários, convém manter a decisão recorrida, que apontou a viabilidade do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, e 370, ambos do CPC.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...) Presentes os requisitos de admissibilidade.

Narra a Agravante que “as partes agravadas ajuizaram a ação de indenização de cobrança c/c reparação por danos morais em face da seguradora agravante alegando que são beneficiários da Previdência Privada do de cujus Sr. Rosan Bartolomeu de Campo, falecido em 05/08/2020, vítima de COVID-19.”

Informou que o de cujos possuía o produto VGBL - PRIVATE, com saldo bruto de R$ 11.346,52 e bloqueio por garantia no valor de R$ 988,10, bem como o produto VGBL - PROTEÇÃO FAMILIAR, com saldo bruto de R$ 214.053,30, e bloqueio por garantia no valor de R$ 29.500,00.

Frisa que “em relação ao contrato de empréstimo vinculado ao plano supra, não foram repassados a seguradora informações referentes ao contrato em que este foi ofertado em garantia e com isso esclareceu que o Banco Bradesco deveria ser acionado por meio de ofício, para que apresente o saldo devedor do contrato de empréstimo vinculado ao Produto VGBL - PROTEÇÃO FAMILIAR.”

Após negativa por parte do Juízo para emissão de ofício ao Banco Bradesco S.A., foi informado pela Agravante, que por se trata “de documentos sigilosos que estão em poder de terceiros, de forma que a simples expedição de ofício teria o condão de determinar judicialmente a apresentação de tal prova documental aos autos.”

Atendido o pedido e expedido o ofício, a Agravante afirmou que a resposta da instituição financeira “restou inconsistente”, sendo postulada nova expedição de ofício “para que informasse empréstimos e outros contratos firmados em nome do falecido, Sr. Rosan Bartolomeu de Campos, inscrito no CPF sob o n. 274.996.851-87, tendo em vista que a resposta ofertada pelo banco se referia a pessoa diversa.”

O Juízo novamente expediu ofício ao Bradesco S.A., e mais uma vez, a Agravante afirmou que “houve equívoco na resposta ao ofício, visto que foi repassado informação de terceiro, assim mais uma vez a seguradora requereu nova expedição de ofício.”

Todavia, o Juízo entendeu “se tratar de caso de julgamento antecipado e intimou o representante do Ministério Público para se manifestar, no entanto a seguradora agravante opôs embargos de declaração (Id 191842815) aduzindo que não há falar em julgamento antecipado”, não tendo sido acolhido os aclaratórios.

O Instrumento não merece provimento, pois a alegação de cerceamento de defesa deduzida pela Bradesco Seguros S/A., não encontra amparo na realidade processual.

Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão do falecimento do segurado, cujo pagamento da indenização securitária vem sendo obstaculizado pela conduta da ora agravante.

Durante a instrução, a seguradora requereu reiteradamente a expedição de ofícios ao Banco Bradesco S/A, sob a alegação de necessidade de apuração da existência de eventuais empréstimos ou contratos em nome do falecido.

Ocorre que os ofícios foram devidamente expedidos, tendo a instituição financeira prestado as informações solicitadas em mais de uma oportunidade. Não obstante, a agravante, insatisfeita com as respostas que contrariavam sua pretensão, insistiu em sucessivos requerimentos de novos ofícios, manifestamente destituídos de pertinência e finalidade, configurando verdadeiro comportamento protelatório.

Diante desse quadro, o Juízo a quo, no exercício de seu poder de condução do processo – artigo 370 do Código de Processo Civil, entendeu pela suficiência da instrução probatória e determinou a manifestação do Ministério Público, visando ao julgamento da demanda.

Assim, não se verifica qualquer hipótese de cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder-dever do magistrado em indeferir diligências inúteis e repetitivas, preservando os princípios da razoável duração do processo – artigo 4o do Código de Processo Civil e da cooperação processual – artigo 6o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, opino pelo conhecimento e desprovimento do instrumento”.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela viabilidade do julgamento antecipado.

No tocante à alegação de uso do agravo de instrumento de maneira protelatória ou com litigância de má-fé, rejeito-o, eis que o recurso é instrumento disposto no ordenamento jurídico pátrio; não havendo qualquer ilegalidade e/ou irregularidade.

Também não há falar em pertinência em pedido de multa, face à interposição do agravo interno, destacando-se a viabilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, neste caso, a fim de garantir maior celeridade ao deslinde da matéria também em sede recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025